Tribunal: TJSP
Processo: 2029940-78.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Preliminar de nulidade. Atendimento a chamada telefônica no aparelho celular do suspeito. Desnecessidade de autorização judicial. Providência tomada no curso da abordagem e que não se confunde com interceptação de dados ou comunicações telefônicas. Nulidade não verificada. Mérito. Decisão contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Condenação em plena

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Preliminar de nulidade. Atendimento a chamada telefônica no aparelho celular do suspeito. Desnecessidade de autorização judicial. Providência tomada no curso da abordagem e que não se confunde com interceptação de dados ou comunicações telefônicas. Nulidade não verificada. Mérito. Decisão contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Revisão criminal que busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova apelação. Pena e regime bem fixados e fundamentados. Indeferimento do pedido.